Tribunal: STJ
Processo: 0034676-86.2005.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2037368 - SC (2022/0351430-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: S A P B
RECORRENTE
: P P
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: L C DE B
CORRÉU
: G R P
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
126/STJ.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
157,
DO
CPP.
CAPUT,
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. A interposição de recurso especial não dispensa o manejo de recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o acórdão recorrido
se assenta em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional,
autônomos e suficientes para sua manutenção. Incidência da Súmula 126
/STJ.
2. O art. 157 do CPP, indicado como violado, não ostenta comando
normativo suficiente para respaldar a tese recursal, uma vez que se refere
ao desentranhamento da prova tida como ilícita e derivadas; não versa
sobre as hipóteses em que é permitida a busca domiciliar sem autorização
judicial. Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF).
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50845688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 42c9de8f-af1f-4509-bd08-c4f42d37eaeb

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 42c9de8f-af1f-4509-bd08-c4f42d37eaeb

RECURSO ESPECIAL No 2037368 - SC (2022/0351430-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: S A P B
RECORRENTE
: P P
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: L C DE B
CORRÉU
: G R P
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
126/STJ.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
157,
DO
CPP.
CAPUT,
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. A interposição de recurso especial não dispensa o manejo de recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o acórdão recorrido
se assenta em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional,
autônomos e suficientes para sua manutenção. Incidência da Súmula 126
/STJ.
2. O art. 157 do CPP, indicado como violado, não ostenta comando
normativo suficiente para respaldar a tese recursal, uma vez que se refere
ao desentranhamento da prova tida como ilícita e derivadas; não versa
sobre as hipóteses em que é permitida a busca domiciliar sem autorização
judicial. Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF).
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por S A P B e P P, com fundamento
na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação Criminal n. 0034676-
86.2005.8.24.0023, assim ementado (fl. 3.151 – grifo nosso):
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (O ART. 12 DA LEI N. 6.368
/76). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA E
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESAS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Documento eletrônico VDA49797267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: 4097184b-78b1-4f08-98b0-a6ffad6d8bc7

IMPOSSIBILIDADE. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO
41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL REJEITADA NULIDADE
DA TESTEMUNHA DO PROVIMENTO N. 14. QUALIFICAÇÃO E IMAGEM DA
TESTEMUNHA FORAM OCULTADAS COM O INTUITO DE RESGUARDAR A
SUA INTEGRIDADE FÍSICA (LEI 9.807/1999). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A
DEFESA. PLEITO DA NULIDADE DA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO EM RELAÇÃO AO ACUSADO P. INEXISTE PREJUÍZO À DEFESA
DO ACUSADO, DURANTE VISTO A QUE ESTE RESTOU DEVIDAMENTE
REPRESENTADO MARCHA PROCESSUAL, TANTO PELO CAUSÍDICO
CONSTITUÍDO QUANTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DO QUE NÃO HÁ
FALAR EM NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA
VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. FLAGRANTE DELITO QUE EXCETUA A
INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO. EXCEÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL.
CRIMES PERMANENTES. LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RELATO DOS
AGENTES PÚBLICOS E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NA
RESIDÊNCIA DOS RÉUS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PROTEGIDA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM RÉU PARA CONDUTA
PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. SÚMULA N. 501/STJ "É CABÍVEL
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 11.343/2006, DESDE QUE O RESULTADO
DA INCIDÊNCIA DAS SUAS DISPOSIÇÕES, NA ÍNTEGRA, SEJA MAIS
FAVORÁVEL AO RÉU DO QUE O ADVINDO DA APLICAÇÃO DA LEI N. 6.368
/1976, SENDO VEDADA A COMBINAÇÃO DE LEIS". ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO COMPROVADA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES
NO VEICULO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PLEITO
DE
CONDENAÇÃO
DOS
DEMAIS
RÉUS.
NÃO
ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO A PARTICIPAÇÃO DOS
APELADOS NO NARCOTRÁFICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
No recurso especial, a defesa aponta violação do art. 157 do Código de
Processo Penal (CPP), argumentando que a condenação está amparada em prova
ilícita, decorrente de ingresso policial no domicílio dos recorrentes sem autorização
judicial ou configuração válida de flagrante delito.
Alega que a diligência foi embasada unicamente em denúncia anônima e em
fotografia obtida de forma não oficial, sem a realização de diligências prévias que
caracterizassem justa causa.
Requer, por conseguinte, o reconhecimento da ilicitude da prova e o
desentranhamento dos elementos dela derivados, com a consequente absolvição dos
acusados (fls. 3.162/3.174).
Oferecidas contrarrazões (fls.3.181/3.187), o recurso especial foi admitido
na origem (fls. 3.191/3.192).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 3.213/3.216), nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO
RÉU. CRIME PERMANENTE.
– Parecer pelo desprovimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49797267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: 4097184b-78b1-4f08-98b0-a6ffad6d8bc7

É o relatório.
VOTO
O recurso especial é manifestamente inadmissível.
O Tribunal de origem, ao analisar a legalidade da busca domiciliar, assentou
sua decisão em duplo fundamento, constitucional e infraconstitucional, cada um
suficiente, por si só, para a manutenção do julgado. Confira-se (fl. 3.144 - grifo nosso):
[...]
Sem razão.
Cabe destacar que a
o não se trata de um direito
inviolabilidade de domicíli
absoluto, de modo que se admite sua relativização em caso de consentimento do
morador, flagrante delito, desastre ou necessidade de prestar socorro, ou ainda,
durante o dia, por determinação judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF.
No caso, observo que os policiais militares, informados por testemunha
protegida, possuíam fundadas suspeitas de que a residência alvo da operação era
ponto de tráfico de drogas.
No ponto, destaco que "uma vez que a polícia possuía uma fotografia da
geladeira repleta de drogas no apartamento (fls. 13/14), autoriza a autoridade
policial ingressar no domicílio alheio sem a autorização judicial".
Assim, não restam dúvidas de que haviam fundados indícios da prática
criminosa, além do que, os apelantes se encontravam em flagrante por crime
permanente, situação que autoriza a entrada na residência.
Logo, não há qualquer vício de ilicitude da prova por suposta violação do
, devendo ser afastada a preliminar arguida.
domicílio
A parte, no entanto, interpôs apenas recurso especial, sem cuidar de
discutir, por meio do manejo de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal, a matéria alicerçada em fundamento constitucional, circunstância que atrai o
óbice da Súmula 126/STJ.
De outro lado, a tese deduzida no recurso especial é de nulidade nas provas
obtidas na diligência que culminou na busca domiciliar e prisão em flagrante. Em suma,
a defesa alega que inexistia fundadas razões da prática de crime permanente no local
que autorizasse o ingresso dos policiais no domicílio sem autorização judicial.
Ocorre que o dispositivo indicado como violado
ostenta comando
não
normativo suficiente para respaldar a tese recursal.
Com efeito,
cinge-se a determinar o desentranhamento da
o art. 157 do CPP
prova tida como ilícita e derivadas; não versa sobre o cerne da controvérsia: as
hipóteses em que é permitida a busca domiciliar sem autorização judicial:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais
ou legais.
Documento eletrônico VDA49797267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: 4097184b-78b1-4f08-98b0-a6ffad6d8bc7

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
Em caso análogo, esta Corte assim decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
157 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVO INDICADO QUE
NÃO OSTENTA COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA RESPALDAR A
. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 203
TESE DEFENSIVA. SÚMULA 284/STF
DO CPP. VIOLAÇÃO DO ART. 564, IV, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO E PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO
CPP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 71, CAPUT,
DO CP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E
PRECLUSÃO.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.742.399/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
7/5/2019
Logo, verificada a deficiência na fundamentação do recurso, é o caso de
incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA49797267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: 4097184b-78b1-4f08-98b0-a6ffad6d8bc7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.037.368 / SC
Número Registro: 2022/0351430-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00346768620058240023 023050346760 23050346760 346768620058240023 20080567322
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S A P B
RECORRENTE : P P
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: L C DE B
CORRÉU
: G R P
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 13f50506-4d06-4e4c-a0b6-bad54cc0a38c

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 13f50506-4d06-4e4c-a0b6-bad54cc0a38c